Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001982-83.2022.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Laurinda Sara da Rocha Gomes da decisão que indeferiu a liminar (Id. 120625965).
Assegura que “não houve qualquer envio de convocação no e-mail da impetrante, tampouco houve publicação no site da PGE-MT quanto às convocações relacionadas ao Edital de n° 003/2021/PGE-MT, até a data de 22 de outubro de 2021”.
Requer o acolhimento dos embargos.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 123093485).
É o relatório.
É certo que, para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida: “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”, expressão literal da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III.
De fato, está bem explicitado na decisão embargada que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Além disso, em relação à ineficácia, o fundamento da embargante senta praça na alegação de que, “a liminar assegurará o seu direito constitucional vilipendiado pela autoridade coatora, que causou retardo na sua contratação para o cargo de assessor jurídico da PGE/MT, para o qual foi devidamente classificada, de modo que a convocação de candidatos classificados abaixo da Impetrante, inobservando seu direito líquido e certo de convocação, poderá causar prejuízos a todos os participantes do processo seletivo, desencadeando verdadeiro caos administrativo” (petição inicial, Id. 117522993 – fls. 8).
Entretanto, o fundamento invocado, não cuida da ineficácia da medida, apenas menciona a possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação de seu direito líquido e certo.
A reparabilidade (agora, ineficácia) ou não do dano há de ser aferida a partir da força da sentença final para satisfazer a pretensão do requerente. Vale dizer, este não poderá ver frustrado os efeitos da decisão judicial pelo decurso do tempo entre a impetração e o julgamento. Eis porque a liminar equivale, sem dúvida, à antecipação de certos efeitos da sentença definitiva. O que cumpre notar é que a frustração da sentença para recompor a situação lesada só pode ocorrer ao nível dos fatos e não ao nível das consequências exclusivamente jurídicas. Isto é, se o que pretende é a invalidação do ato administrativo, fenômeno que se exaure no campo do jurídico, aquela sempre poderá ser realizada pela sentença. A inocuidade desta resulta da sucessão dos eventos no mundo material. Se um candidato é ilegalmente impedido de concorrer a certame público, a reparação da lesividade só pode ocorrer, in natura, enquanto o concurso não houver sido realizado. A partir de então a sentença é impotente para assegurar a sua participação. Não o seria, contudo, se o que se estivesse pleiteando fosse a nulidade do concurso em si, e não simplesmente o atestamento da vedação ao seu acesso pelo impetrante. (BASTOS, Celso Ribeiro. Do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 25).
[...] No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, Cassio Scarpinella Bueno assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Quanto a alegação de cerceamento de defesa, anoto que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos.” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).
[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).
Por outro lado, também, está bem explicitado que, acerca da convocação de candidato classificado muito além do número de vagas apenas por Diário Oficial, será mais bem analisada no julgamento do mérito, visto que compete ao Colegiado proceder ao exauriente exame do mérito das questões trazidas no mandamus.
Assim, ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator